Tribunal: TJDFT
Processo: 0710212-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, via de regra, a garantia do juízo, nos termos do disposto no art. 919, § 1o, do CPC. De certo que a jurisprudência admite a possibilidade de excepcionalidade que justifique a concessão da suspensão da execução, mesmo sem a garantia do juízo, não verificada na hipótese dos autos.

2. As alegações da embargante, mesmo somada aos recibos colacionados, não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito executado, não possuindo, portanto, o condão de suspender liminarmente a execução, mostrando-se indispensável a instrução probatória para a comprovação da suposta quitação efetivada.

3. Ausente caução ofertada e não estando a hipótese sujeita à excepcionalidade que dispensaria a necessidade de garantia do juízo, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.